Tribunal: TJBA
Processo: 8167948-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167948-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: LAFAYETE BORGES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO, MARIANA COTRIM CHAVES, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE ADULTA. APLICAÇÃO DO CDC (SÚMULA 608 DO STJ). BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme súmula 608 do STJ.

2.
A manutenção da dependente no plano de saúde por longo período após a maioridade, com recebimento de mensalidades e prestação regular dos serviços, gera legítima expectativa de continuidade do vínculo e configura
supressio
, impedindo a posterior exclusão unilateral pela operadora, por violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. Precedentes.

3
. A indevida tentativa de exclusão do plano de saúde, serviço essencial à preservação da vida e da saúde, gera dano moral indenizável, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4
. Mantida a condenação e, diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do
cpc
, em consonância com o tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
o
Agravo Interno em Apelação nº 8167948-07.2023.8.05.0001 (id. 90782653)
, no qual figuram como agravante e agravada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII